Tribunal: TJSP
Processo: 2036744-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que acolheu a tese de excesso de execução suscitado em ação declaratória em fase de cumprimento de sentença. Sentença que impôs sucumbência recíproca (50%) aos litigantes e 10% de verba honorária sobre o valor da causa para o patrono de cada parte. Alegação do executado no sentido de que o percentual cabível a cada um deve ser 5%. Interpretação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que acolheu a tese de excesso de execução suscitado em ação declaratória em fase de cumprimento de sentença. Sentença que impôs sucumbência recíproca (50%) aos litigantes e 10% de verba honorária sobre o valor da causa para o patrono de cada parte. Alegação do executado no sentido de que o percentual cabível a cada um deve ser 5%. Interpretação equivocada. Honorários advocatícios que não integram as custas e despesas processuais, tratando-se de bonificação direcionada exclusivamente aos advogados. Excesso de execução afastado. Recolhimento a menor do valor efetivamente devido. Acréscimos legais previstos no art. 526, §2o, do CPC que se fazem pertinentes. Incidência sobre a diferença. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.